Tribunal: TJMT
Processo: 1006971-55.2024.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006971-55.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLAUDETE NUNES DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 013.486.591-06 (APELADO), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - CNPJ: 88.212.113/0001-00 (APELANTE), LEONARDO RUEDIGER DE BRITTO VELHO - CPF: 907.550.730-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA COM OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação cível interposta por Comércio de Medicamentos Brair Ltda contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por Claudete Nunes de Oliveira Silva, reconhecendo a inexistência de relação jurídica e determinando a exclusão de negativação indevida, além da condenação ao pagamento de danos morais arbitrados em R$ 10.000,00.

II. Questão em Discussão

2. A controvérsia envolve: (I) a validade da citação realizada no endereço da pessoa jurídica; (II) ilegitimidade passiva
ad causam
; (III) a responsabilidade do credor pela inclusão indevida em cadastros de inadimplentes; e (IV) o
quantum
da indenização por danos morais.

III. Razões de Decidir

3. A citação é válida quando realizada no endereço da pessoa jurídica e recebida por funcionário, aplicando-se o art. 248, § 2º, do CPC, e a teoria da aparência. Ademais, eventual irregularidade foi suprida pelo comparecimento espontâneo da parte ré.
4. O credor que fornece informações para negativação responde objetivamente pelos danos causados pela inexatidão dos dados transmitidos, nos termos do art. 14 do CDC, não podendo atribuir responsabilidade exclusiva ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito, que apenas reproduz os dados recebidos.
5. A indenização por danos morais foi fixada em montante razoável e proporcional, atendendo ao caráter compensatório e punitivo da condenação, sem configurar enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É válida a citação de pessoa jurídica realizada no endereço cadastrado e recebida por funcionário ou preposto, conforme art. 248, § 2º, do CPC, e a teoria da aparência.

2. O credor responde objetivamente pela inclusão indevida em cadastros de inadimplentes, nos termos do art. 14 do CDC.

3. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes caracteriza dano moral presumido (dano in re ipsa), dispensando comprovação específica do abalo sofrido pela vítima.

4. O
quantum
indenizatório, fixado em R$ 10.000,00, observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da conduta e o caráter pedagógico da indenização.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 239, § 1º, 248, § 2º; CDC, art. 14.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Recurso de Apelação Cível
, interposto por
Comércio de Medicamentos Brair Ltda.
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, na
Ação de Declaração de Inexistência de Débito
c/c Ação de Indenização por Danos Morais, ajuizada por
Claudete Nunes de Oliveira Silva
, declarou a inexistência do débito e condenou a empresa requerida, ora Apelante, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, acrescido de correção monetária e juros legais (id. 257232158).

Busca a reforma da sentença sob os argumentos,
em preliminar
, de: (1)
nulidade da citação
, porque o aviso de recebimento foi recebido por pessoa não habilitada; e (2) e
ilegitimidade passiva
, devido à negativação decorrer de órgão de proteção ao crédito e não de sua atuação direta.

No mérito
, defende inexistência de ato ilícito, porque a inclusão foi legítima e decorreu de contrato válido, o que afasta a configuração de dano moral. Subsidiariamente, requer redução do valor da indenização por danos morais, por ser desproporcional.

Por isso, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida (id. 257232159).

A Apelada nas contrarrazões aduz,
em preliminar
, violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, rechaça as alegações aventadas no apelo (id. 257232162).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

O apelo tem como objeto sentença que julgou procedente o pedido de Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais interposta contra o Recorrente.

A ação, proposta por
Claudete Nunes de Oliveira Silva
, em desfavor de
Comércio de Medicamentos Brair Ltda
, tem por objetivo a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, sob os argumentos de ausência de consentimento, que culminou na indevida inclusão do nome da Autora, ora Apelada, nos cadastros de inadimplentes (SPC e SERASA). Além disso, a retirada de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito e indenização por danos morais, com base nas normas consumerista, notadamente na responsabilidade objetiva e inversão do ônus da prova (id. 257230714).

Após o regular processamento, os pedidos foram julgados procedentes, nos seguintes termos:

“(...)
Vistos etc.

CLAUDETE NUNES DE OLIVEIRA SILVA
qualificada nos autos, ingressou com
AÇÃO ORDINÁRIA C/C DANOS MORAIS
contra
COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
, também qualificada no processo.

A autora aduz que está cadastrada nos órgãos de proteção ao crédito por solicitação da requerida. Alega que nunca realizou nenhum negócio com a demandada. Afirma que o contrato de n° 1629995807008, no valor de R$ 95,26 com vencimento em 25/09/2021, deu origem à negativação, é nulo de pleno direito, uma vez que não possui lastro. Diz ter sofrido abalo no crédito e visa obter reparação indenizatória. Pugna pela procedência do pedido inicial. Juntou documentos. (...)

Ex Positis
, e de tudo mais que dos autos consta
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial. Ratifico os termos da concessão da tutela antecipada. Declaro inexistente o contrato, objeto da lide. Observando o critério de razoabilidade, condição econômica da demandada, bem como da requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno a requerida, a pagar à autora, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). A correção monetária incide a partir do arbitramento (STJ, Súm. 362) e os juros de mora, por se tratar de dano moral decorrente de relação contratual, desde a citação. Condeno, ainda, a ré aos pagamentos das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor da patrona do autor, em verba que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC. Transitada em julgado, remeta os autos ao departamento competente para as providências cabíveis, com a baixa e anotações necessárias.

P.R.I.C.
(...)”

1.

DAS PRELIMINARES SUSCITADAS PELA APELANTE

1.1

NULIDADE DA CITAÇÃO

A recorrente sustenta que a citação seria nula porque o

aviso de recebimento do referido mandado foi recebido por pessoa não habilitada.

Todavia, conforme consta dos autos, a correspondência foi entregue no endereço da pessoa jurídica, sem qualquer ressalva, e assinada por pessoa vinculada à empresa.

Nos termos do art. 248, § 2º, do CPC, a citação de pessoa jurídica é válida quando realizada no endereço da empresa e recebida por funcionário ou preposto, não havendo exigência de que o destinatário seja o representante legal.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

Direito Civil. Apelação. Ação de Cobrança. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Alegação de Nulidade da Citação. Pessoa Jurídica. Aplicação da Teoria da Aparência. Validade. Deficiência da Prestação de Serviço. Ausência de Demonstração. Manutenção da Sentença. Juros de Mora e Correção Monetária. Cálculos a Partir da Entrada em Vigor da Lei 14.905/2024. Direito Intertemporal. Recurso Desprovido, Com Determinação. I. Caso Em Exame 1. Apelação cível que objetiva reformar sentença sustentando nulidade da citação e deficiência na prestação do serviço contratado. II. Questão Em Discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a citação de pessoa jurídica, realizada no endereço cadastrado, por meio de carta registrada recebida por terceiro, é válida, com base na teoria da aparência e no art. 248, § 2º, do CPC; e (ii) verificar se foi demonstrada a alegada deficiência na prestação dos serviços contratados, especialmente quanto ao funcionamento dos dispositivos fornecidos. III. Razões De Decidir 3.
O art. 248, § 2º, do Código de Processo Civil (CPC) dispõe que a citação de pessoa jurídica é válida quando entregue no endereço da empresa e recebida por pessoa que não recuse a qualidade de funcionário. Aplicação da teoria da aparência para legitimar o ato processual. 4. No caso, a citação foi realizada no endereço indicado nos autos, sendo recebida sem qualquer ressalva quanto à legitimidade do recebedor, validando o ato.
5. Quanto à prestação dos serviços, nos termos do art. 373, II, do CPC, competia à apelante comprovar a alegada deficiência, o que não ocorreu. 6. Aplicáveis as regras do Direito Intertemporal nos cálculos dos juros de mora e correção monetária a partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, mantidos os critérios anteriores, conforme precedentes dos tribunais superiores do Brasil. IV. Dispositivo E Tese 7. Apelação desprovida. Tese de julgamento: "1. É válida a citação de pessoa jurídica realizada por meio de carta registrada recebida por terceiro no endereço cadastrado da empresa, desde que não haja ressalva quanto à legitimidade do ato, em observância ao art. 248, § 2º, do CPC, aplicando-se a teoria da aparência. 2. Alegações de deficiência na prestação de serviços contratados devem ser comprovadas pela parte que alega, nos termos do art. 373, II, do CPC. 3. Aplicável a Lei nº 14.905/2024, que disciplina novos critérios de cálculos de juros e correção monetária, a partir do início de sua vigência, segundo o Direito intertemporal." Dispositivos citados: CPC, arts. 248, §§ 2º e 4º; 373, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1812535/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 24.09.2020. (TJSP; Apelação Cível 1018728-21.2023.8.26.0114; Relator (a): Adilson de Araujo; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 22/01/2025; Data de Registro: 22/01/2025) (Grifei)

Somando-se a isso, o comparecimento espontâneo da requerida, ora Apelada, na ação de origem, com a apresentação de contestação, como, de fato, ocorreu no caso posto, supre qualquer eventual irregularidade quanto à citação, conforme art. 239, § 1º, do CPC.

Dessa forma,
AFASTO
a preliminar de nulidade da citação alegada pela Recorrente.

1.2

ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM

A Recorrente argui que a responsabilidade pela inscrição indevida caberia exclusivamente ao órgão mantenedor do cadastro. Contudo, como bem decidido pelo magistrado singular, o credor que fornece as informações para negativação responde pelos eventuais danos causados pela inexatidão dos dados transmitidos, aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Sendo assim, a responsabilidade da Recorrente é inequívoca, situação que impõe a responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços pelos danos causados ao consumidor.

Portanto,
AFASTO
, também, a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
.

2.

DA PRELIMINAR ALEGADA PELA APELADA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A preliminar de violação ao princípio da dialeticidade suscitada pela Apelada, não merece ser acolhida.

Analisando detidamente os autos, não se vislumbra a alegada nulidade, o Apelante expôs e fundamentou seu inconformismo, bem como que há relação das suas razões com os fundamentos da sentença recorrida, notadamente quanto a inclusão do nome da Apelada nos órgãos de proteção ao crédito.

A despeito disso, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que
“embora a mera reprodução da petição inicial nas razões da apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 1.010, II, do CPC/15 (AgInt no AREsp 1.650.576/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/9/2020, DJe 1º/10/2020). Incidência do enunciado n. 83 da Súmula do STJ. N No caso em apreço, nota-se que a agravante Unimed citou uma trecho de tese diversa do que está sendo discutida na demanda de origem, mas, de maneira geral, impugnou os fundamentos da decisão referente a estes autos, evidenciando que tratou-se de erro meramente material. No mesmo, tem-se o entendimento desta e. Corte Estadual: “NO TERMO DA SENTENÇA – SENTENÇA CONSERVADA – RECURSOS DESPROVIDOS. Não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões do recurso interposto pelo Autor abordam os aspectos nos quais pretende a reforma da sentença
. (...)” (Ap 21545/2018, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 06/07/2018).

Sendo assim,
AFASTO
, também, a preliminar arguida pela Apelada.

3.

DO MÉRITO

A controvérsia reside na análise da responsabilidade da Apelante pela inscrição indevida do nome da Apelada em cadastro de inadimplentes e na fixação do
quantum
indenizatório por danos morais.

O art. 373, I, do Código de Processo Civil, disciplina que cabe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito. Em contrapartida, é ônus do réu a demonstração de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

Invertido o ônus da prova, cabe
à fornecedora de serviços, Requerida/Apelante, situada em Passo Fundo/RS, a prova da existência da relação jurídica que embasa a inclusão nos cadastros restritivos de crédito.

Da minudente análise dos autos, é incontroverso que o nome da autora, Apelada, foi incluído nos cadastros de inadimplentes, por conta de dívida oriunda do contrato sob o nº 1629995807008, no valor de R$ 95,26, com vencimento em 25/09/2021 (id. 257230725).

Por outro lado, é, também, incontroverso que a requerida não apresentou documento apto a comprovar a regularidade da contratação que originou a cobrança, mas apenas
extratos de compras em seu estabelecimento a partir de 26/08/2021.

A negativa da autora, Apelada, quanto à existência de vínculo contratual, aliada à inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes e à ausência de provas concretas por parte da Apelante que demonstrem o não cumprimento de suas obrigações legais,
configura ato ilícito, apto a ensejar reparação por danos morais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece que a inclusão indevida do nome de uma pessoa em cadastros de inadimplentes enseja dano moral presumido (
in re ipsa
),

o que dispensa comprovação do prejuízo concreto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTE. DANO MORAL PRESUMIDO OU IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. QUANTIA RAZOÁVÉL. SÚMULA 7/STJ. FALTA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. SÚMULA 284/STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há se falar em violação ao art. 535 do CPC quanto do Tribunal resolve todas as questões pertinentes ao litígio, afigurando-se dispensável que venha examinar uma a uma as alegações e fundamentos expendidos pelas partes.

2. Nos casos de inclusão indevida do nome do consumidor no cadastro de inadimplente o dano moral é presumido. Precedentes.

3. A revisão da indenização por dano moral apenas é possível quando o quantum arbitrado nas instâncias originárias se revelar irrisório ou exorbitante. Caso contrário, incide a Súmula 7/STJ. (...)

(AgRg no AREsp n. 286.444/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/8/2013, DJe de 16/8/2013.)

No que concerne ao
quantum
da condenação por danos morais, fixados em R$ 10.000,00 (Dez mil reais)
, mostra-se adequado, porque atende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a extensão do dano e a capacidade econômica das partes.

O montante arbitrado deve possuir caráter compensatório e punitivo, desestimulando a repetição de condutas semelhantes pela requerida, Apelada, sem configurar enriquecimento sem causa.

Tal indenização não está vinculada ao valor da dívida, mas sim à gravidade do abalo sofrido pela vítima e ao grau de reprovabilidade da conduta do ofensor.

Não há, portanto, elementos nos autos que justifiquem a redução do montante arbitrado, sendo este compatível com os parâmetros adotados em casos análogos por este Tribunal. Veja:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SENTENÇA REFORMADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Recurso de Apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, por reconhecer a ilegitimidade passiva da empresa Zaher & Cia Ltda. na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, ajuizada pelo Apelante em razão de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, decorrente de fraude na aquisição de veículo por terceiro.

II. Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a empresa revendedora de veículos, Zaher & Cia Ltda., é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, diante de alegada falha na prestação de serviços; e (ii) determinar se a falha enseja a condenação à indenização por danos morais.

III. Razões de Decidir

3.

O Código de Defesa do Consumidor (CDC), em seu art. 25, §1º, estabelece a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento por danos causados ao consumidor.

4.

A revendedora de veículos tem o dever de diligência na verificação da documentação apresentada no momento da compra, sendo responsável solidária por fraudes que ocorrem no âmbito de sua atividade comercial.

5.

A fraude praticada por terceiro no fornecimento de serviços enquadra-se no conceito de fortuito interno, que não exclui a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC.

6.

A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes caracteriza dano moral presumido (dano in re ipsa), dispensando comprovação específica do abalo sofrido pela vítima.

7.

O quantum indenizatório, fixado em R$ 8.000,00, observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da conduta e o caráter pedagógico da indenização.

IV. Dispositivo e Tese

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A revendedora de veículos que, por falha na prestação de serviços, permite a ocorrência de fraude em contrato, é parte legítima para figurar no polo passivo de ação de indenização, sendo responsável solidária pelos danos decorrentes da negativação indevida.

2.

A negativação indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito caracteriza, por si só, dano moral, nos termos da jurisprudência consolidada.

(...)” (N.U 1023506-98.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)

Dessa forma, não merece reforma a r. sentença recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,

NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto por
Comércio de Medicamentos Brair Ltda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025